Tribunal: TJMT
Processo: 1019683-82.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019683-82.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARLENE TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 882.886.411-72 (EMBARGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
–
SINISTRO NÃO INDENIZÁVEL
– BIS IN IDEM
DOS JUROS RENTABILIDADE DO SEGURO COM OS JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA SENTENÇA
–
INOCORRÊNCIA
–
INPC DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
–
INOCORRÊNCIA
–
SENTENÇA QUE FIXOU A DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO – AUSÊNCIA DE GANHO ECONÔMICO – PURO INCONFORMISMO

–

AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INTERPOSIÇÃO COM FITO EXCLUSIVO DE PRÉ-QUESTIONAR À MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1019683-82.2021.8.11.0003

EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

EMBARGADO:

MARLENE TEIXEIRA CAMPOS

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
CAIXA SEGURADORA S/A
(
Id.
198733175
), contra o acórdão que julgou e negou provimento ao apelo do banco embargante, reconhecendo que não há dupla correção monetária nos autos, bem como verberando inocorrência de lucros passiveis de imposto de renda.

Alega o embargante que o acordão é omisso ao argumento a correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação no presente caso, ocorreria
bis in idem
, ao argumento de que no seguro em epígrafe ocorre rentabilidade diária.

Arrazoa que “
Assim, merece ajuste o acórdão para corrigir o equívoco apontado, pois o tópico III.1 do recurso de apelação não versa apenas sobre a data inicial dos juros moratórios, mas esclarecer que o valor arbitrado não seja atualizado como indenização de seguro de vida, pois o plano de previdência sofre rentabilidade diariamente, buscando evitar a dupla correção e o enriquecimento indevido”.

Verbera que o presente recurso foi o intuito de pré-questionamento de toda a matéria.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento – Id. 200279187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024